Tribunal: STF
Processo: HC 217025
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL: PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.059.231/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 816 dias-multa (e-doc. 4, p. 119-167).



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem, apontando a impossibilidade de reexame fático-probatório, e o fato de não haver sido comprovada a divergência, nos termos do verbete nº 83 da Súmula do STJ (e-doc. 4, p 383-394). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 30/06/2022.



    5. Neste habeas corpus, protocolado no dia 23/06/2022, o impetrante afirma demonstrada pela defesa a divergência jurisprudencial do acórdão de apelação com o entendimento dominante nos Tribunais Superiores. Aponta constrangimento ilegal em decorrência da condenação fundamentada em provas obtidas a partir de depoimento prestado exclusivamente na fase policial. Afirma não haver materialidade para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ausente vínculo associativo estável e permanente. Destaca não haver comprovação de que a arma de fogo encontrada teria sido usada pelo paciente. Aponta nulidade do aditamento da denúncia, realizada antes do encerramento da instrução. Diz não observado, na dosimetria da pena, o tempo em que permaneceu preso preventivamente o paciente, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Por fim, aponta a insubsistência dos fundamentos da inadmissão do agravo em recurso especial.



    6. Busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, o reconhecimento da nulidade do aditamento da denúncia.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, por entender inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (documento disponível para acesso público no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Apontou entendimento consolidado daquela Corte no sentido de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida". 



    10. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Há mais, o exame das questões suscitadas pela defesa demandaria revolvimento profundo de fatos provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. No tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, observo haver ocorrido, em 30/06/2022, a superveniência do trânsito em julgado da condenação criminal, inviabilizando a providência pretendida.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator